Tribunal: TJSP
Processo: 1007621-33.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual ocorrência de venda casada e relativização do "pacta sunt servanda", matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual ocorrência de venda casada e relativização do "pacta sunt servanda", matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, nestes aspectos."

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque de valor por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores ao apelante - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007621-33.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante OTAVIO
AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-33.2017.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 36095
APEL.No: 1007621-33.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUÍZA : MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - INTERESSE RECURSAL -
Decisão que não abordou eventual ocorrência de venda casada e
relativização do “pacta sunt servanda”, matérias sequer aventadas
expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal
reconhecida Apelo não conhecido, nestes aspectos.”
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015,
exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos,
pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a
contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante
desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque
de valor por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores ao apelante - Apelo improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados
pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos
morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum
ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$15.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
29.04.2019,
em
ação
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Houve, na hipótese, indevida venda casada. O
princípio do “pacta sunt servanda” deve ser relativizado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-33.2017.8.26.0132 -Voto no
3
apelante, em verdade, pretendia a contratação de simples
empréstimo consignado, de modo que não realizou nenhum saque
de valores. Necessária a devolução, em dobro, dos valores
indevidamente descontados. Cabível, ante a falha na prestação
dos serviços, a reparação pelos danos morais sofridos. A
jurisprudência
corrobora
seu
entendimento.
Requer
o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 291/304.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante, com
base em “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco
BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento”,
firmado entre as partes, em 31.08.2015 (fls. 113/115).
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou cartão de crédito perante a instituição financeira.
Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm ocorrido indevidos
descontos em seu benefício previdenciário, sob o título de
RMC (Reserva de Margem Consignável). Pleiteou, por esta
razão, a suspensão dos descontos, a devolução, em dobro, dos
valores indevidamente descontados e a reparação pelos danos
morais sofridos (fls. 01/11).
A ilustre magistrada “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
205/214).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Saliente-se, inicialmente, que os pedidos ora
formulados, de relativização do “pacta sunt servanda” e
reconhecimento de venda casada, não foram abordados pela
sentença, sequer aventados expressamente na inicial, razão
pela qual, em face da ausência de interesse recursal, não se
conhece do recurso, nestes aspectos.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
Como é cediço, a constituição de Reserva de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-33.2017.8.26.0132 -Voto no
4
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação do
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição financeira
demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito consignado
Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de
pagamento”, firmado entre as partes, em 31.08.2015 (fls.
113/115).
Houve o saque da quantia de R$2.081,00, por
intermédio do cartão de crédito contratado, quantia que lhe
foi efetivamente disponibilizada pela instituição financeira,
mediante crédito em conta corrente (fl. 119).

Tal saque ensejou os descontos mensais de
parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu benefício
previdenciário, respeitada a margem de reserva consignável
discriminada no extrato do INSS (fls. 15/18 e 119).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma clara
e transparente, tais circunstâncias (cláusula VIII, fl. 114).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1010272-43.2016.8.26.0077 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 - Data de
registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de repetição de
indébito Reserva de margem consignável para com operação
cartão de crédito Negativa de contratação Pedido de
indenização por danos morais Ação julgada improcedente Apelo
do autor Manutenção do decisum Apresentação de faturas do
cartão de crédito que demonstra a disponibilização de limite
de crédito e limite de saque - Efetivação de saque pelo autor
no valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS Recurso
desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1000630-67.2017.8.26.0382 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves Paulista - Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-33.2017.8.26.0132 -Voto no
5
20/09/2017 - Data de publicação: 21/09/2017 - Data de
registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário
com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão, contrariamente à alegação
do autor, ora apelante, para condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso não
provido”. No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.
Mantém-se, ante o exposto, o 'decisum', sendo
descabida qualquer devolução de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-33.2017.8.26.0132 -Voto no
6
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$15.000,00, fl. 11), nos termos do art.
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.